Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-42.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807893-42.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FRANCO BUENO, MERCURIO ALIMENTOS S/A

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES PENAIS DESTINADAS À APURAÇÃO DO MESMO CRIME SOB CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS PENAIS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Em que pesem as alegações dos Impetrantes, não restou provado nos autos que os fatos penais apurados por meio do processo nº 0000066-77.2017.8.14.0952 e do processo nº 0014610-32.2016.8.14.0006 são os mesmos, o que afasta o reconhecimento da litispendência, uma vez que a eventual configuração de continuidade delitiva não implica, forçosamente, que se trate da mesma conduta, mas tão somente a necessidade de unificação de penas nos termos do art. 71 do CP/40, que pode ser feita
a posteriori.

2.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em formato presencial, no dia 31 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Alexandre Frade Sinigallia e outros em favor dos pacientes
LUIZ ENRIQUE FRANCO BUENO e MERCÚRIO ALIMENTOS S.A.,
impugnando decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000066-77.2017.8.14.0952 (migrado ao sistema PJE) - na qual é apurado o crime de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98, na forma continuada (art. 71 do CP/40) - que indeferiu o pedido de extinção da ação penal por litispendência, relativa ao processo nº 0014610-32.2016.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), alegada em preliminar de resposta escrita à acusação.

Os Impetrantes, em suas razões, alegam constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos acusados, pois a manutenção da tramitação da ação penal nº
0000066-77.2017.8.14.0952 violaria a máxima do
ne bis in idem,
uma vez que os mesmos delitos seriam também apurados por meio da ação penal nº 0014610-32.2016.8.14.0006, o que deveria ensejar a extinção daquela ação penal sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto processual. Assim, liminarmente, requereram a suspensão da tramitação do processo e, no mérito, a confirmação da liminar, com extinção do processo nº 0000066-77.2017.8.14.0952.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de 17.05.2023 (
Num. 14153207).

Em decisão monocrática de 19.05.2023 (Num. 14175652), indeferi o pedido liminar por ausência de comprovação do
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 14282530, em 25.05.2023.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento da demanda e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 14312786.

Os Impetrantes peticionaram sob o Num. 14387041 – Pág. 01/06, juntando novos documentos aos autos, sob a alegação de melhor esclarecer os fatos alegados.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648.

No caso em tela, a decisão impugnada assim consignou (Num. 14136122 – Pág. 01):

1. Sobre a preliminar de litispendência levantada em sede de Defesa Prévia, verifico que no proc. n. 0014610-32.2016.8.14.0006 o fato criminoso não está situado no tempo – a denúncia não narra tal circunstância – sendo, portanto, inviável reconhecer nesta fase do processo a ocorrência de litispendência, já que não se tem como afirmar que os fatos imputados neste processo são os mesmos que no outro processo.

[...]

Pois bem. Entendo que para plena compreensão da controvérsia, são necessário esclarecimentos sobre dois institutos distintos. Um de natureza processual, que é a litispendência, e outro de natureza penal, que é a continuidade delitiva. No que diz respeito ao primeiro (embora não disciplinado de modo satisfatório pelo código de processo penal e por força da possibilidade de interpretação analógica prevista no art. 3º deste diploma), encontra seu conceito legal no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC/15, que o conceitua como a repetição de uma ação já em curso, sendo consideradas idênticas duas ações dotadas de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Trata-se, no plano teórico, de pressuposto de validade negativo do processo, pois sua configuração implica a necessidade de extinção do feito sem julgamento de mérito (DINAMARCO e outros, 2023, p. 355). A questão é tratada pelo CPP somente em seu art. 95, inciso III e ainda art. 395, inciso II, ao tratar das hipóteses de rejeição da peça acusatória por ausência de pressuposto processual. Tratando da litispendência no campo penal, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O pleito de trancamento da ação penal se sustenta na alegação de que os fatos apurados no âmbito da Ação Penal n. 5054865-41.2021.4.04.7100 foram cometidos em continuidade delitiva com aqueles já sancionados nos autos da Ação Penal n. 5053073-57.2018.4.04.7100. 2. Para o reconhecimento de litispendência é necessário que haja tríplice identidade entre os feitos. Em outras palavras, é indispensável que sejam coincidentes as partes, a causa de pedir e o pedido em ambas as ações. 3. Neste caso, muito embora se esteja diante de crimes assemelhados, praticados com o mesmo modus operandi, os fatos narrados na primeira ação penal foram cometidos em 2013 e os da segunda ação, em 2014. As pessoas envolvidas nas transações também são diversas, de maneira que não há que se falar em tríplice identidade neste caso. 4. Eventual reversão das conclusões das instâncias antecedentes para reconhecer a continuidade delitiva ou a litispendência, nos termos pretendidos pelo agravante, esbarra na impossibilidade de exame verticalizado de fatos e provas pela via do habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 719191 RS 2022/0016868-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

ROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVANTE DENUNCIADO POR PARTICIPAÇÃO EM DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRIMES DISTINTOS. AGENTES DIVERSOS. LOCALIDADES E LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A litispendência no processo penal - pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo - configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. Precedentes. II - Na hipótese, não há litispendência entre as ações penais, tampouco a ocorrência de dupla imputação, tendo em vista que, conforme observou a Corte a quo no v. acórdão recorrido, as ações penais tratam de crimes distintos, perpetrados em associação com agentes diversos em localidades e lapsos temporais diferentes. Precedentes. III - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 153799 RJ 2021/0292551-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

No que tange à continuidade delitiva, seu tratamento legal é dado por meio do art. 71 do CP/40, que dispõe:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Como se vê, na continuidade delitiva, tem-se uma ficção jurídica, na qual o legislador trata como crime único uma pluralidade de crimes, os quais mantêm entre si um elo de continuidade estabelecido pela fórmula “
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
”. Não significa que todas as condutas configurem, em verdade, o mesmo fato penal, mas sim que ao ser penalizado por elas, o agente seja beneficiado por meio da aplicação do sistema da exasperação, ao invés do sistema do cúmulo material de penas (NUCCI, 2019, p. 478).

É importante ressaltar que a continuidade delitiva pode não ser reconhecida na fase de conhecimento da demanda, o que relega ao juízo da execução, em caso de eventuais condenações em processos distintos, a unificação das penas por meio do sistema da exasperação, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “a” da LEP. Também já se manifestou sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA EXECUÇÃO PENAL APENAS EM RELAÇÃO A PROCESSOS DISTINTOS, QUE TRAMITARAM SEPARADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É possível, na fase da execução, a unificação das penas aplicadas em processos diferentes, que tramitaram em distintas competências, pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, se na mesma sentença o réu foi condenado por dois ou mais crimes, em concurso material ou formal, não cabe ao Juiz das Execuções reexaminar e alterar o título definitivo para identificar a ficção jurídica do delito único (art. 71 do CP), sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1422493 DF 2018/0345882-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2021)

Pois bem. No caso dos autos, tem-se duas denúncias. A primeira sem indicação da data de protocolo (processo nº 0014610-32.2016.8.14.00060, sob o Num. 14136128 - Pág. 28/30 e Num. 14136130 - Pág. 1/3, assinada em 27.07.2016 e relativa aos fatos penais apurados por meio do
Inquérito Policial nº 000210-440/2015
. Nela, apura-se a prática de crimes de poluição sonora, de forma contínua na sede da empresa ré, localizada na rua Leopoldo Teixeira, nº 51, bairro Levilândia, Anindeua/PA, porém sem referir data específica para o delito, sendo que o laudo pericial nº 2015.01.00089-AMB, apontou a emissão de pressão de 69 dB, em média, imputando aos acusados o crime do art. 54,
caput,
da Lei nº 9.605/98 c/c art. 71 do CP/40. Tem como denunciados os dois pacientes deste
wrti.

A segunda denúncia (processo nº 0000066-77.2017.8.14.0952), protocolada em 22.06.2017 (Num. 14136125 - Pág. 3/5), apura os fatos investigados por meio do
Inquérito Policial nº

000161-440/2017,
narrando que no dia 21.11.2016, a empresa Mercúrio Alimentos S.A. e o administrador Luiz Henrique Franco Bueno, praticaram o crime de poluição continuada na sede da empresa, localizada na Rua Leopoldo Teixeira, nº 51, bairro Levilândia, Ananindeua/PA, com a emissão de 71,4 dB (conforme laudo de vistoria de constatação), o que configuraria o crime do art. 54,
caput,
da Lei nº 9.605/98 c/c art. 71 do CP/40.

Perceba-se. Nas duas peças acusatórias, constata-se a identidade de partes, pois os acusados são os mesmos, tal como a vítima, Sra. Nádia Simone Dantas da Cunha Rocha. Tem-se ainda a identidade entre as espécies de crimes apurados, quer dizer, em ambas as peças acusatórias apura-se a prática de crimes ambientais, previstos no art. 54 da Lei nº 9.605/98, sob a incidência das regras da continuidade delitiva, previstas no art. 71 do CP/40. Todavia, no que diz respeito aos fatos penais, vislumbra-se diferença. E essa conclusão apoia-se na doutrina de Badaró (2013, p. 76-77), quando afirma: “
A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser a atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, por outro lado, é o fato que foi atribuído a alguém.”

A primeira denúncia, apesar de silente quanto à data do delito, narra a poluição sonora por meio da emissão de 69 dB, materialmente comprovada por meio do laudo pericial nº 2015.01.00089-AMB (embora não acostado aos autos, a numeração do documento evidencia que foi elaborado no ano de 2015, a coincidir com o ano de instauração do inquérito policial nº 000210-440/2015). A segunda denúncia delimita a data do fato, indicando que o crime ocorreu em 21.11.2016 (tendo este sua materialidade delitiva comprovada por meio de laudo de vistoria de constatação, apontando a emissão sonora de 71,4 dB, também não juntada aos autos pelos Impetrantes). Como se vê, os dois fatos penais apurados diferem-se tanto quantitativamente, quanto pela questão temporal. Não se está aqui afastando a eventual configuração de continuidade delitiva entre as condutas, mas tão somente rechaçando a tese de litispendência, pois não configurada a identidade das demandas necessárias à extinção do feito sem julgamento de mérito.

O fato de o ministério público ter ofertado as denúncias com menção à continuidade delitiva não gera identidade entre as demandas, pois como já referido, as poluições sonoras foram praticadas em momentos distintos e também com intensidades distintas, havendo possivelmente um lapso superior a ano entre as duas condutas. Caso, posteriormente, fique configurada a continuidade delitiva entre os fatos penais apurados na ação penal nº 0014610-32.2016.8.14.0006 e a ação penal nº 0000066-77.2017.8.14.0952, a questão será facilmente solucionada pela unificação de penas, a ser realizada pelo juízo da execução, como já dito alhures.

Lembre-se, em arremate, que caso a denúncia refira à continuidade delitiva, ela somente abarcará os fatos penais praticados até o momento de sua proposição, jamais fatos futuros. A denúncia somente poderia abarcar fatos posteriores a ela em caso de aditamento da denúncia. Não sendo o caso dos autos, eis que não foi juntada qualquer decisão nesse sentido, não se pode falar em identidade dos fatos penais apurados nas diferentes ações.

Em suma, não restou comprovada nos autos a litispendência alegada pela parte, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada, que indeferiu o pleito de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação supra mencionada.

É como voto.

Belém, 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023